Tribunal: STF
Processo: RE 281315
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA "B" DO INCISO III
DO ARTIGO   102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO INDICAÇÃO DO PRECEITO
CONSTITUCIONAL VIOLADO. CONSEQÜÊNCIA: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1.      Recurso extraordinário. Interposição com fundamento na
alínea "b" da previsão constitucional. Pressuposto: declaração de
inconstitucionalidade pelo Tribunal "a quo". Inexistência. A
controvérsia acerca da legitimidade da majoração das alíquotas do
FINSOCIAL foi decidida com base nos precedentes do Supremo Tribunal
Federal - julgados anteriores à decisão do RE nº 187.436 -, que
declararam a constitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 7.738/89,
sob o argumento de que este preceito veio afastar o tratamento anti-
isonômico existente entre as empresas mercantis e prestadoras de
serviços.
2.      Alegação de errônea aplicação de precedente desta Corte, à
vista da natureza jurídica da empresa. Impertinência. À época do
julgamento da apelação não existia o paradigma invocado pela
recorrente.
3.      Interposição de extraordinário pela alínea "b".
Imprescindibilidade da indicação do preceito constitucional
supostamente violado pelo acórdão recorrido. A ausência da
referência ao dispositivo que, em tese, teria conduzido à declaração
de inconstitucionalidade do preceito legal se equipara à falta de
prequestionamento: "para saber-se se essa declaração de
inconstitucionalidade se faz corretamente, ou não, é preciso
conhecer o fundamento constitucional em que ela se estribou".
Precedente do Tribunal Pleno.
Embargos de declaração rejeitados.